Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-92.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005393-92.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (RECORRIDO), ANDERSON DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 042.543.271-88 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.699.321-40 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1005393-92.2026.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE e FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417/STF) REJEITADO. ATRASO DE VOO SOB A JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO APENAS PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. PASSAGEIROS QUE ARCARAM COM AS PRÓPRIAS DESPESAS DE HOTEL E TÁXI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO E MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir aos autores a quantia de R$ 704,94 por danos materiais, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 para cada um (totalizando R$ 10.000,00) a título de indenização por danos morais. O litígio decorre do atraso do voo G3 1929 (Rio de Janeiro/GIG para São Paulo/GRU, com conexão para Cuiabá/CGB) sob a justificativa de problemas operacionais/manutenção, o que gerou a perda da conexão e a reacomodação apenas para o dia seguinte, somado à completa ausência de assistência material, forçando os consumidores a pagarem do próprio bolso hotel e transfer. A recorrente requer a suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF, e, no mérito, a improcedência por motivo de força maior/segurança, ou a redução dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) deferir o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações do patrono da requerida; (ii) definir se a controvérsia atrai o sobrestamento imposto pelo Tema 1.417 do STF; (iii) analisar se o atraso decorrente de manutenção não programada que culmina em perda de conexão e pernoite sem assistência material configura falha na prestação do serviço passível de reparação material e moral; e (iv) estabelecer se o valor da indenização moral fixado na origem observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se o pleito adjetivo para que as publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, a fim de resguardar o pleno exercício do contraditório e prevenir nulidades processuais (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

4. O pedido de suspensão processual fundado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF formulado pela GOL Linhas Aéreas deve ser de plano rejeitado. Em sede de embargos de declaração no ARE 1.560.244, o E. Supremo Tribunal Federal integrou a decisão para esclarecer que a suspensão nacional alcança exclusivamente as hipóteses de
fortuito externo
(fatores meteorológicos adversos, fechamento de aeroportos, etc.), conforme rol do art. 256, §3º, do CBA. O caso em testilha versa sobre atraso decorrente de "impedimentos operacionais e manutenção não programada", qualificando-se inequivocamente como
fortuito interno
(risco da atividade), inaplicável, portanto, à ordem de sobrestamento.

5. No mérito, inquestionável que a relação travada é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da transportadora aérea (art. 14,
caput
, do CDC).

6. Caracteriza grave falha na prestação do serviço a conduta da empresa que, ao atrasar o voo e ocasionar a perda de conexão de seus passageiros, submete-os a pernoite em cidade diversa da residência ou do destino, eximindo-se de prestar a devida assistência material preceituada no art. 27 da Resolução 400 da ANAC.

7. Os danos materiais restaram incontestes pela apresentação dos comprovantes de pagamento do Hotel Hampton by Hilton e transfer via táxi Guarucoop, totalizando R$ 704,94, gastos assumidos pelos próprios recorridos ante o desamparo suportado.

8. O dano moral nestes casos opera-se
in re ipsa
, advindo do desconforto, da aflição, da exaustão física e mental de perder uma conexão e do inegável descaso consubstanciado no abandono noturno sem assistência.

9. Quanto ao sopesamento aritmético, a r. sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00 para cada autor. Considerando o pernoite forçado em outra cidade, o desamparo material que os obrigou a buscar meios próprios de estadia e locomoção de madrugada, bem como a capacidade econômica da ofensora (finalidade pedagógica), entendo que o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
afigura-se razoável, proporcional e irretocável, não merecendo qualquer minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção não programada ou falha operacional de aeronave configura fortuito interno (risco da atividade) e não autoriza o sobrestamento do processo com amparo no Tema 1.417/STF. 2. O atraso de voo e a perda de conexão cumulados com pernoite sem assistência material obrigatória ensejam a restituição dos gastos suportados pelo consumidor e configuram dano moral
in re ipsa
. 3. O
quantum
indenizatório fixado em atenção às peculiaridades do gravame e ao viés pedagógico deve ser prestigiado."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244/RJ ED (Tema 1.417); TJMT, N.U 1062403-08.2025.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais deduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE e FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA
.

Na petição inicial, os autores narraram ter adquirido bilhetes aéreos perante a requerida para o trecho Rio de Janeiro (GIG) – São Paulo (GRU), com conexão para Cuiabá (CGB), referente ao voo G3 1929, para o dia 19/01/2026. Relataram que o voo sofreu atraso sob a justificativa de "impedimentos operacionais", acarretando a perda irreversível da conexão em Guarulhos para Cuiabá. Afirmaram que foram reacomodados em voo apenas para a manhã do dia seguinte (20/01/2026, voo G3 1448) e que a companhia aérea falhou miseravelmente em fornecer assistência material, deixando-os ao relento no aeroporto. Diante da desídia, viram-se forçados a arcar com recursos próprios os custos de táxi (Guarucoop) e hospedagem (Hampton by Hilton), no valor de R$ 704,94. Requereram a restituição material e o pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada.

A requerida apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento da demanda em observância à decisão liminar do Ministro Dias Toffoli no Tema 1.417 do STF. No mérito, asseverou que a alteração de malha decorreu de necessidade de manutenção não programada de emergência para preservar a segurança do voo, o que afasta o dever de indenizar (excludente de responsabilidade). Insurgiu-se contra a ocorrência de danos morais e materiais, requerendo também a exclusividade das intimações.

O juízo
a quo
proferiu sentença afastando as teses defensivas e reconhecendo a ilicitude na conduta da requerida. Condenou a companhia a ressarcir a integralidade do dano material comprovado (R$ 704,94) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais, entendendo restar consubstanciada a ofensa
in re ipsa
diante do pernoite sem assistência.

Inconformada com o infortúnio, a GOL Linhas Aéreas interpôs o presente Recurso Inominado. Reitera preliminarmente o pedido de aplicação do Tema 1.417/STF. No mérito, defende exaustivamente a excludente de responsabilidade por motivos operacionais de segurança. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, pelo princípio da eventualidade, a expressiva redução do patamar arbitrado para os danos morais.

Em sede de contrarrazões, os autores rebateram as teses recursais, frisando a impossibilidade de enquadramento do fortuito interno (manutenção) na ordem do Tema 1.417/STF, encarecendo a manutenção hígida do
decisum
prolatado na origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela companhia aérea, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Ab initio
, com o fito de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, acolho a preliminar ventilada pela empresa recorrente e determino à Secretaria desta C. Turma Recursal que proceda ao imperioso cadastramento sistêmico para que, doravante, todas as publicações e intimações processuais sejam expedidas
exclusivamente
sob o nome de seu advogado constituído,
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, em salutar observância aos ditames do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Ultrapassada tal baliza, aprecio a reiteração do pedido de suspensão da lide formulado pela companhia aérea sob a égide do
Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF
(ARE 1.560.244/RJ). Cumpre repisar o entendimento já albergado de forma pacífica por este sodalício: a determinação exarada pela Suprema Corte cinge-se a engessar os litígios nos quais o cancelamento ou atraso advém de clarividente
fortuito externo
(fenômenos meteorológicos inafastáveis, impedimentos estatais de voo ou fechamento de infraestrutura aeroportuária).

Ao debruçar-se sobre os Embargos de Declaração no próprio recurso paradigma, o Ministro Relator expressamente modulou a suspensão, ressalvando as falhas consubstanciadas no "fortuito interno".
In casu
, a própria GOL confessa que o percalço originou-se de "impedimentos operacionais e necessidade de manutenção não programada da aeronave", contingências estruturais umbilicalmente ligadas à administração de frota da empresa e caracterizadas legalmente como fortuito interno. Por fugir ao escopo exato do paradigma, imperiosa se faz a rejeição do pleito de suspensão.

Adentrando ao cerne fático-meritório, reafirmo que as lides decorrentes de contratos de transporte aéreo em território nacional submetem-se aos comandos imperativos do Código de Defesa do Consumidor, cuja pedra de toque é a responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviço pelos danos infligidos, baseada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC).

A narrativa probatória é irrefutável ao evidenciar o calvário suportado pelos autores. Em plena viagem, o atraso operado pela ré por questões mecânicas aniquilou a possibilidade de embarque na conexão na cidade de São Paulo (Guarulhos). Frustrada a chegada ao destino na data aprazada, não socorre à empresa o pálio da mera "segurança de voo" para se furtar das obrigações secundárias que lhe são impostas de ofício.

Ao descontinuar o roteiro dos passageiros, nascia para a companhia aérea o indelegável e cogente dever de providenciar o albergamento material. A Resolução nº 400 da ANAC, em seu artigo 27, III, é cristalina ao obrigar a concessionária a fornecer, gratuitamente, serviço de hospedagem e translado em episódios de pernoite. Ao alijar os recorridos no aeroporto na alta madrugada sem o menor supedâneo material, a requerida cometeu ato ilícito flagrante.

Com a mais translúcida boa-fé, os autores comprovaram a inação da empresa e demonstraram documentalmente os gastos forçados na monta de R$ 704,94, vertidos em estada hoteleira (Hampton by Hilton) e táxi cooperado (Guarucoop). A restituição destes valores se impõe de maneira absoluta.

Quanto ao dano moral, curvo-me às especificidades da ofensa. Submeter consumidores, após o cansaço do primeiro trecho do voo, ao abandono noturno no terminal aeroportuário de conexão, constrangendo-os a buscar e arcar com alojamento próprio para terem onde repousar até o voo do dia seguinte, consubstancia angústia profunda que transpassa, e muito, a vala do aborrecimento corriqueiro. Trata-se do verdadeiro dano moral
in re ipsa
, porquanto a frustração, o medo e o menoscabo aos direitos da personalidade operam-se do próprio fato lesivo.

Tangente ao
quantum
indenizatório e ao pedido subsidiário de redução aviado pela recorrente, recordo que a estipulação extrapatrimonial deve ser parametrizada pelas balizas da proporcionalidade, da capacidade da ofensora (efeito punitivo/pedagógico) e da extensão da agrura experimentada. Diante de todo o desgaste atrelado à perda de conexão com pernoite desassistido, entendo que a cifra de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor arbitrada com proficiência pelo i. juízo originário não se afigura teratológica e não fomenta o enriquecimento sem causa. Destarte, não acolho a súplica mitigatória.

Frente ao cenário esquadrinhado e por tudo mais que dos autos se evidencia,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios e robustos fundamentos, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995, passando a integrar este Acórdão.

Diante do desprovimento integral da intentada recursal, recai sobre a recorrente (empresa aérea) o encargo do pagamento integral das custas processuais somadas aos honorários advocatícios sucumbenciais em prol do patrono da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação originária, em perfeita subsunção ao art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026